Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700899-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SUZANA BEATRIZ VIEIRA NERES IMPETRANTE: VANESSA SOUSA CORREIA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SUZANA BEATRIZ VIEIRA NERES, denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e 35, caput, c/c o art. 40, inciso V, todos da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas interestadual), contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que revogou a prisão domiciliar e decretou a prisão preventiva da paciente (ID 54899169). A impetrante informa que, em decisão proferida no habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, foram concedidos à paciente, por extensão, os benefícios da prisão domiciliar, condicionada ao monitoramento eletrônico, em razão dela ter um filho menor de 12 (doze) anos, à semelhança da corré Jéssica Sousa Correia. Posteriormente, a prisão domiciliar foi revogada e decretada a sua prisão preventiva em face das informações apresentadas pelo Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico – CIME que, em relatório, apontou diversas violações de zona e descarga de bateria. Afirma que a paciente informou ao CIME, em diversas ocasiões, que o aparelho de monitorização eletrônico apresentava falhas, recebendo sempre a resposta de que não havia problemas. Em que pese as justificativas apresentadas pela paciente, o Juiz a quo revogou a prisão domiciliar anteriormente concedida e determinou a expedição do mandado de prisão. Alega que os relatórios do CIME são “desconexos” e “contraditórios”, apresentando “informações diversas para a mesma situação”, sendo que aquele órgão não logrou demonstrar como, de fato, funciona o sistema. Sustenta que permanecem os requisitos que fundamentaram a concessão da prisão domiciliar pelo Superior Tribunal de Justiça, eis que possui um filho de apenas 9 (nove) anos de idade que tem na paciente a única responsável pelos seus cuidados. Afirma que, até a sua prisão preventiva, residia com seu pai e sua avó, ambos portadores de doença mental, e que a criança vem sofrendo com o afastamento materno, tendo que conviver na casa de diversas pessoas, pois seus familiares precisam se ausentar com frequência para tratamento de saúde. Aduz que há, nos autos, outros corréus respondendo ao processo em liberdade, destacando que a prisão domiciliar foi estendida à paciente em razão de sua concessão para a codenunciada Jéssica Sousa Correia, contudo, em relação à Jéssica, foi deferida monitoração por 90 (noventa) dias e, para a paciente, monitoramento por prazo indeterminado, não sendo conferida homogeneidade nas decisões. Por fim, argumenta que os crimes atribuídos à paciente na ação penal originária não foram praticados com violência ou grave ameaça; não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva em relação à paciente e ela preenche os requisitos dos artigos 318, inciso V, e 318-A, do Código de Processo Penal, sendo certo que o Superior Tribunal de Justiça e o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal tem deferido os benefícios da prisão domiciliar às mulheres em situações semelhantes. Requer, em liminar, o “recolhimento do mandado de prisão” e a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da liminar, para que seja substituída a prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da imposição da monitorização eletrônica ou outras medidas cautelares diversas da prisão. Junta documentos com a inicial. É o Relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que a paciente é primária, com um filho menor de 12 (doze) anos que necessita de seus cuidados, bem como nega a violação ao monitoramento eletrônico, aduzindo que não estão presentes os fundamentos para a revogação da prisão domiciliar e reversão para a prisão preventiva. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar a ausência dos requisitos autorizadores da liminar. Impende esclarecer, incialmente, o alcance da presente impetração, vez que nela se impugna a decisão que revogou a prisão domiciliar, concedida anteriormente à paciente, em substituição à prisão preventiva, porque presentes os requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal. Portanto, não cabe, aqui, analisar a presença ou não dos requisitos e fundamentos da prisão preventiva, vez que sobre a questão já houve pronunciamento judicial, inclusive, revisto em sede do Habeas Corpus 794368-DF, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual se concedeu a ordem para, nos termos do parecer ministerial, “reconhecer a similitude plena da situação fático-processual entre a corré (Jéssica Sousa Correia) e a paciente” e conceder a ordem, “a fim de estender à Suzana Beatriz Vieira Neres o benefício concedido à Jéssica Souza Correia, nos autos do RHC n, 172.579/DF, relativamente à Ação Penal n. 0732578-34-2022.8.07.0001” e “determinar a substituição da prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar (...) sem prejuízo da fixação de medidas previstas no art. 319 do CPP, que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação do cárcere processual, em caso de violação das providências alternativas ou se sobrevier situação que configure sua exigência” (ID 54899174 às fls. 80/84 – grifos nossos). Nesse contexto, remetidos os autos ao Juízo de origem, o Magistrado, em cumprimento àquela decisão, determinou a expedição de alvará de soltura em favor da paciente, indicando o endereço em que ela deveria cumprir a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, enquanto perdurasse sua prisão domiciliar (ID 54899174 às fls. 121/122). Há óbice, portanto, para se reanalisar a presença ou não dos fundamentos da prisão preventiva ou sua substituição por medidas restritivas de direitos, sob pena de ofensa à determinação exarada pela Corte Superior na medida em que a prisão domiciliar foi aplicada em substituição à prisão preventiva. Caso ausentes os pressupostos desta, teria sido concedida a liberdade provisória à paciente, o que não ocorreu. Dessa forma, limito-me a examinar, em sede de liminar, apenas a presença ou não do fumus boni iuris e o periculum in mora em relação à decisão impugnada que revogou a prisão domiciliar pelo descumprimento das condições impostas quando da implementação do monitoramento eletrônico. Embora a impetrante afirme que a paciente não violou seu monitoramento eletrônico, alegando suposta falha no aparelho, não produziu prova pré-constituída dos fatos alegados com o fim de afastar os efeitos da decisão combatida. A decisão, por sua vez, se encontra devidamente fundamentada, ressaltando, ainda, que, diante da informação apresentada pela impetrante sobre possíveis falhas no aparelho, foi oficiado ao CIME que apresentou resposta relatando que foram “realizadas duas substituições da fonte de alimentação do aparelho de monitoramento, em razão do mau uso da monitorada que avariou o aparelho”. Negou-se qualquer problema no aparelho da paciente, informando-se que “as descargas do aparelho têm ocorrido por falha da monitorada”. No tocante ao que importa, transcreve trecho da decisão ora impugnada (ID 54899168): “(...) Passo à análise da representação do Ministério Público pela revogação do benefício da prisão domiciliar e decretação da prisão preventiva de Suzana Beatriz Vieira Neves. De antemão, examinados os autos e as razões que embasam a representação ministerial, entendo presentes os pressupostos que justificam a cautela prisional. Ora, nos termos do art. 312 do CPP, para a decretação da prisão preventiva é necessária a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo que aquele emerge da prova do crime e dos indícios suficientes da autoria, enquanto este, o periculum in mora, caracteriza-se pela presença de quaisquer dos fundamentos insculpidos no citado art. 312 do CPC, a saber: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; e para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse toar, evidente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, conforme já fundamentado na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como na decisão que concedeu a prisão domiciliar. Ressalte-se que a presença dos requisitos da prisão preventiva é também requisito para a concessão da prisão domiciliar, caso contrário o mais adequado seria revogação da prisão ou concessão de liberdade provisória. Imperioso destacar, como já anteriormente alertado, que as situações especiais listadas no artigo 318 do CPP não se traduzem em direito subjetivo da Acusada, mas faculdade do magistrado que, observando o caso concreto, deverá sopesar a oportunidade, merecimento e conveniência para a concessão do benefício. Assim, ante o fato novo, consubstanciado no seu reiterado descumprimento, tenho que a manutenção da prisão domiciliar não é mais recomendável. Emerge dos autos que, desde a concessão da prisão domiciliar, o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica vem informando a violação, por parte de Suzana Beatriz, dos termos em que o benefício deveria ser cumprido, o que não apenas aponta a inviabilidade de medida diversa da prisão como forma de manter a ordem pública, como, também, vem prejudicando, sobremaneira, o prosseguimento do feito, visto que, constantemente a marcha processual é interrompida para tratar de recalcitrância da Acusada em descumprir ordens judiciais. A acusada Suzana foi solta, no dia 06/02/2023, em cumprimento à decisão proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz no HC n. 794368/DF (2022/0406442-0), que converteu em domiciliar a prisão preventiva. Recebida comunicação do CIME, no dia 01/06/2023, retratando as ocorrências registradas na forma de cumprimento do monitoramento eletrônico, observa-se em ID n. 160684714, 160684715, 160684716, 160684717, 160684718 e 165754891, que entre o dia 07/02/2023 e 07/07/2023, são raros os dias em que não fora registrado um alerta de violação aos termos da determinação que concedeu a prisão domiciliar à Ré. Intimada a Defesa de Suzana para que esclarecesse sobre as violações, afirmou que o aparelho possui constantes falhas de comunicação. Contudo, ao notar os alertas vibratórios do aparelho, raramente consegue ser atendida pelo CIME. Enfatizou o fato da casa em que reside ter dois andares, o que contribuiria com as falhas de comunicação do aparelho. Com o intuito de apurar a veracidade das alegações de Suzana, foi expedido ofício ao CIME abordando cada um dos argumentos lançados por Suzana. Em resposta, no documento de ID n. 171026362, foi relatado que foram realizadas duas substituições da fonte de alimentação do aparelho de monitoramento, em razão do mau uso da monitorada, que avariou o aparelho. Negou-se a constatação de qualquer problema no aparelho de Suzana, declarando que as descargas do aparelho têm ocorrido por falha da monitorada e que o fato da monitorada residir em uma moradia de dois andares não influencia no funcionamento do aparelho. Em razão do grande número de registros de violação, a título exemplificativo, apontou as falhas cometidas a partir do mês de junho/2023, em que a monitorada permaneceu horas com o aparelho desligado. Diante do apurado, resta inequívoco, pois, que a prisão domiciliar, a qual Suzana supostamente estaria submetida desde 07/02/2023, foi completamente descaracterizada em sua forma de cumprimento. Embora este Juízo tenha sido comunicado dos reiterados descumprimentos do monitoramento, em 01/06/2023, a fim de preservar o direito assegurado a filho da Ré, que justificou a concessão da prisão domiciliar, buscou esclarecer a veracidade das ocorrências, até mesmo, com a esperança de que Suzana, ao notar a vinda das comunicações, passasse a cumprir adequadamente a medida. Todavia, Suzana não demonstra atenção quanto às consequências do descumprimento. Conquanto envolvida em fatos de extrema gravidade, obteve o benefício de aguardar o julgamento em prisão domiciliar e, ao invés de priorizar com zelo e afinco o cumprimento da medida, põe à prova a compreensão deste Juízo. O legislador, ao sopesar o interesse social em manter a presença da mãe durante a infância e adolescência da sua prole, à despeito de preenchidos os requisitos da prisão preventiva, previu a concessão da prisão domiciliar humanitária, porém, o aludido benefício não pode garantir a irresponsabilidade, conferindo à beneficiada uma vantagem desproporcional. Aliás, deve ser destacado que a prisão domiciliar preventiva, por ser considerada equiparada ao cumprimento de pena em regime fechado, é utilizada na remissão da pena. Assim, a manutenção da prisão domiciliar de Suzana, na forma em que está sendo cumprida, conduzirá à absoluta ineficácia da lei penal, motivo pelo qual fixo o dia 07/02/2023, data da primeira ocorrência de violação aos termos da prisão domiciliar, como marco para interrupção do período de detração da pena que poderá ser computado em caso de condenação. Face o exposto, com lastro nas razões acima evidenciadas e preenchidos os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, ACOLHO A REPRESENTAÇÃO para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de SUZANA BEATRIZ VIEIRA NERES, filha de Paulo Francisco Andrade Fernandes Neres e Flávia Vieira Barboza. Expeça-se o necessário mandado de prisão preventiva.” Em que pese a impetrante tenha juntado com a inicial vídeos da suposta falha no equipamento, verifico que eles não se prestam ao fim pretendido, eis que apenas indicam o aparelho descarregado, não podendo se concluir se houve falha em seu manuseio pela paciente ou se a ausência de carga decorreu de falha no próprio aparelho. Por fim, ressai dos documentos juntados aos autos que foi encerrada a instrução criminal, com apresentação de alegações finais pelas partes, a evidenciar que a qualquer momento o feito será sentenciado e o título ensejador da prisão cautelar será substituído por outro, mostrando-se temerária a concessão da liminar em sede de cognição superficial que o momento oportuniza. Assim, ausente o requisito do fumus boni iuris para a concessão de liminar, eis que não se evidenciam, ao menos em uma análise superficial que o momento oportuniza, indicativos de constrangimento ilegal com a revogação da prisão domiciliar e a sua reversão para a prisão preventiva. CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta à paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2024 16:56:00. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator